Tribunal: TJSP
Processo: 1500913-11.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO E DE FALTA DE CIÊNCIA DO MANDADO REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 RECONHECIDA. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO E DE FALTA DE CIÊNCIA DO MANDADO REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 RECONHECIDA. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso. A defesa sustenta nulidade da busca e apreensão e da ausência de ciência prévia do mandado, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, com fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca e apreensão realizada na residência do réu; (ii) analisar se é caso de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a consequente fixação de regime prisional mais favorável, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão foi regularmente autorizada por autoridade judicial e efetivada com respaldo em elementos concretos oriundos de denúncias anônimas, sendo válida nos termos do art. 240, § 1o, do CPP e da jurisprudência consolidada.
4. A droga apreendida, a quantia em dinheiro encontrada, bem como a confirmação do réu, em solo policial, quanto à traficância, afasta a tese de uso pessoal, sendo adequada a tipificação da conduta como tráfico.
5. A primariedade do réu, a ausência de elementos que indiquem vínculo com organização criminosa e a quantidade não expressiva de entorpecente apreendido, autorizam o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
6. Com o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A busca e apreensão domiciliar autorizada judicialmente com base em denúncia anônima e diligências policiais é válida.
2. A ausência de ciência prévia do mandado ao réu não configura nulidade processual.
3. A droga apreendida, a quantia em dinheiro encontrada, bem como a confirmação do réu, em solo policial, quanto à traficância, afasta a hipótese de uso pessoal.
4. A primariedade e ausência de vínculo com o crime organizado autorizam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Fixada pena inferior a 4 anos, o regime aberto é adequado, ainda que se trate de crime hediondo, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; CPP, art. 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831853/SP, Rel. Min. Messod Azulay, 5a Turma, Julgamento em 23/09/2024, DJe: 26/09/2024; AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.